Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-56.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009398-56.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO GEOVANY LIBERAL - CPF: 014.492.136-77 (APELANTE), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), COORDENADORIA REGIONAL DA POLITEC DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO OFICIAL CRIMINAL DA POLITEC/MT. CONDUÇÃO DE VIATURA OFICIAL PARA DESLOCAMENTO EM DILIGÊNCIAS PERICIAIS. ATIVIDADE ACESSÓRIA E INSTRUMENTAL AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO OU ACÚMULO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES DE MOTORISTA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por servidor público estadual ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal da POLITEC/MT, que alegou exercer, de forma habitual, a condução de viaturas oficiais em razão da ausência de motoristas na unidade administrativa, postulando o pagamento de diferenças remuneratórias correspondentes ao exercício da função de motorista.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se a condução de viaturas oficiais por servidor ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal, para deslocamento em diligências periciais, configura desvio ou acúmulo de função apto a ensejar o pagamento de diferenças remuneratórias.

III. Razões de decidir
3. A carreira de Perito Oficial Criminal no Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Estadual no 8.321/2005, que estabelece as atribuições dos profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica, entre as quais se inclui a realização de perícias técnico-científicas e o atendimento de ocorrências que demandem atuação imediata do servidor.

4.

A realização da atividade pericial frequentemente exige deslocamento até o local da ocorrência, circunstância que pode implicar a condução do veículo utilizado na diligência, caracterizando atividade meramente instrumental ao desempenho da função principal.

5.

O desvio ou acúmulo de função somente se configura quando o servidor passa a exercer, de forma habitual e predominante, atribuições típicas de cargo diverso daquele para o qual foi investido, situação não demonstrada no caso concreto.

6.

A condução eventual de viatura oficial para possibilitar o deslocamento necessário à realização das perícias não descaracteriza o núcleo funcional do cargo de Perito Oficial Criminal, tampouco configura substituição das atribuições próprias do cargo de motorista.

7.

O Decreto Estadual no 2.067/2009 admite a condução de veículos oficiais por agentes públicos devidamente habilitados e autorizados, quando a medida atender ao interesse do serviço público.

8.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício habitual e predominante de atribuições típicas de motorista, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes os documentos relativos à utilização de viaturas ou registros de abastecimento para demonstrar desvio funcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A condução de viatura oficial por Perito Oficial Criminal, quando destinada ao deslocamento necessário à realização de diligências periciais, constitui atividade acessória e instrumental ao exercício da função, não caracterizando desvio ou acúmulo de função nem gerando direito ao pagamento de diferenças remuneratórias.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual no 8.321/2005; Decreto Estadual no 2.067/2009; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Apelação / Remessa Necessária 116447/2017, relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.2.2019, publ. 9.4.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO GEOVANY LIBERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistia na condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais relativas à função de motorista de viatura oficial, a qual o autor alega exercer cumulativamente ao seu cargo de Perito Oficial Criminal.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao analisar a controvérsia exclusivamente sob a ótica do desvio de função, quando, na realidade, a demanda trata de hipótese de acúmulo de funções. Defende que a condução de veículos ocorre de forma habitual e permanente, em razão da ausência de motoristas na unidade de lotação, o que configuraria prestação de serviço adicional sem a devida contraprestação financeira. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a condução eventual de viaturas oficiais não configura desvio nem acúmulo de função, pois constitui atividade acessória necessária ao desempenho das atribuições do cargo de Perito Oficial Criminal, especialmente diante da necessidade de deslocamento até os locais de realização das perícias. Defende que a Lei Estadual n.o 8.321/2005 atribui ao perito a adoção das providências urgentes no exercício do plantão, o que abrange os deslocamentos necessários à atividade pericial. Acrescenta, ainda, que o Decreto Estadual n.o 2.067/2009 autoriza agentes públicos a conduzirem veículos oficiais no interesse do serviço público, desde que habilitados e devidamente autorizados. Sustenta, por fim, a ausência de prova do alegado exercício habitual de atribuições exclusivas de motorista, bem como a impossibilidade de reconhecimento de diferenças remuneratórias sem previsão legal, requerendo, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO GEOVANY LIBERAL contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra o autor na petição inicial que é servidor público estadual efetivo, integrante do Grupo de Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT, investido no cargo de Perito Oficial Criminal desde o ano de 2013, estando lotado na Gerência Regional de Confresa/MT. Sustenta que, embora tenha sido aprovado para exercer exclusivamente as atribuições do referido cargo, desde o ano de 2014 vem desempenhando, por determinação administrativa, também a condução de viaturas oficiais, atividade que afirma ser típica da função de motorista, sem a correspondente contraprestação remuneratória.

Alega que tal prática ocorre de forma habitual em razão da ausência de motoristas na unidade da POLITEC de Confresa, circunstância que o obrigaria a dirigir veículos oficiais para deslocamentos necessários à realização de perícias em diversos municípios da região. Afirma, ainda, que a condução de viaturas não integra o rol de atribuições do cargo de Perito Oficial Criminal previsto na Lei Estadual n.o 8.321/2005, tampouco constava como requisito no edital do concurso público de ingresso na carreira.

Com fundamento nesses argumentos, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais relativas à função de motorista, tomando como referência a remuneração do cargo de Apoio Administrativo – Área Meio, bem como o pagamento retroativo das diferenças referentes aos últimos cinco anos, acrescidas dos respectivos reflexos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de desvio ou acúmulo de função, ao argumento de que a condução eventual de veículo oficial constitui atividade acessória e inerente ao desempenho das atribuições do cargo de perito criminal, especialmente quando necessária ao deslocamento para realização das perícias.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem rejeitou os argumentos expostos na inicial, ao fundamento de que a condução de viaturas oficiais, quando necessária ao cumprimento das atividades periciais, constitui atividade acessória e não caracteriza desvio de função. Assentou, ainda, que a parte autora não logrou comprovar, de forma robusta, o exercício habitual de atribuições típicas de motorista em substituição às funções do cargo ocupado.

Não obstante as razões recursais, a sentença não comporta reparos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar
se a condução de viaturas oficiais pelo apelante, servidor ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal da POLITEC/MT, configura desvio ou acúmulo de função apto a ensejar o pagamento de diferenças remuneratórias
.

Da inexistência de desvio ou acúmulo de função

Conforme documentado nos autos, o apelante ocupa o cargo de
Perito Oficial Criminal
, cuja carreira é regida pela
Lei Estadual no 8.321/2005
, diploma que estabelece as atribuições dos profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso.

Entre tais atribuições, destaca-se a realização de perícias técnico-científicas e a adoção das providências necessárias ao atendimento das ocorrências, inclusive em regime de plantão, quando a situação exigir atuação imediata do servidor.

A análise sistemática desse conjunto normativo revela que o exercício da atividade pericial frequentemente demanda
deslocamento até o local da ocorrência
, circunstância que, em determinadas situações, pode implicar a condução do veículo utilizado para o atendimento da diligência.

Nessa perspectiva, como bem pontuado na sentença, a condução de viatura não se revela como
atividade-fim distinta
, mas sim como
atividade instrumental ou meio necessário à realização da perícia
, cuja execução permanece sendo a atribuição central do cargo ocupado pelo servidor.

Com efeito, o
desvio ou acúmulo de função
somente se caracteriza quando o servidor passa a desempenhar, de forma
habitual e predominante
, atribuições típicas de cargo diverso daquele para o qual foi investido, o que não se verifica na hipótese em análise.

No caso concreto, conforme reconhecido pelo Juízo de origem,
não há prova robusta de que o autor tenha passado a exercer atribuições próprias do cargo de motorista em substituição às atividades de perito
, tampouco de que tal condução tenha se tornado atividade predominante ou desvinculada da função pericial.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a condução da viatura ocorre
com a finalidade exclusiva de possibilitar o deslocamento necessário à realização das perícias
, circunstância que preserva o núcleo funcional do cargo efetivamente ocupado.

Cumpre observar, ainda, que o
Decreto Estadual no 2.067/2009
, ao regulamentar a utilização de veículos oficiais no âmbito do Poder Executivo estadual, admite expressamente a condução desses veículos por
agentes públicos devidamente habilitados e autorizados
, quando tal providência atender ao interesse do serviço público.

Nesse contexto, a eventual condução de viaturas por servidor que possua habilitação e autorização administrativa
não constitui irregularidade funcional
, tampouco caracteriza usurpação das atribuições próprias de cargo diverso.

Da ausência de prova do fato constitutivo do direito

Nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

No entanto, conforme bem consignado na sentença, o conjunto probatório produzido não demonstra que o apelante tenha exercido
atribuições típicas e exclusivas do cargo de motorista
, de forma permanente ou em substituição às atividades inerentes ao cargo de Perito Oficial Criminal.

A mera apresentação de documentos relativos à utilização de viaturas ou prestação de contas de abastecimento, por si só, não comprova o alegado exercício habitual de função diversa, especialmente quando tais registros são compatíveis com o deslocamento necessário para o atendimento de ocorrências periciais.

Assim, inexistindo prova suficiente do alegado acúmulo ou desvio funcional,
não há fundamento jurídico para reconhecer o direito às diferenças remuneratórias pretendidas
.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“[...] Ao fazer uma leitura e interpretação sistemática dos dispositivos legais (arts. 3o e 14 da Lei Estadual no 8.321/05), verifica-se facilmente que a condução de veículos é uma tarefa própria e inerente ao desempenho do cargo ou função pública, haja vista que o perito criminal deverá deslocar-se até o local onde os fatos aconteceram, não havendo que se falar em desvio de função. 7. Ainda que se considerasse a condução de veículo como exercício do cargo de motorista, tal atividade seria correlata e complementar à sua função de perito, não havendo que se falar em usurpação ou desvio de função. [...].”
(Apelação / Remessa Necessária 116447/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

A matéria debatida no referida julgado é semelhante ao caso destes autos, visto que em ambas as causas se analisa a possibilidade de um perito criminal, servidor do Estado de Mato Grosso, conduzir veículos oficiais para se deslocar até o local onde os fatos aconteceram, sem que isso caracterize atividade estranha às suas funções.

Tal entendimento reforça a conclusão de que a atividade apontada pelo apelante possui
natureza acessória e instrumental
, não sendo apta a caracterizar acúmulo ou desvio funcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios
fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, elevando-os para
12% sobre o valor atualizado da causa
, observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026